Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL.
I – O cumprimento de sentença deve ser realizado nos limites objetivos e subjetivos da decisão judicial transitada em julgado.
II – Os cálculos homologados foram elaborados pela Perita do Juízo, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de retratarem fielmente o disposto no contrato e o que foi determinado no acórdão exequendo.
III – Agravo de instrumento desprovido.